Tribunal: TJMT
Processo: 0054409-29.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0054409-29.2014.8.11.0041
Recorrente: SEBASTIÃO SOUZA PEREIRA e TANER CARLOS GOMES NASCIMENTO
Recorrido: JOAQUIM MOREIRA DOS SANTOS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SEBASTIÃO SOUZA PEREIRA e TANER CARLOS GOMES NASCIMENTO (id 54761458) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 40973469):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ARTIGO 561 E SEUS INCISOS DEMONSTRADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO DE COISA JULGADA – INEXISTÊNCIA – PARTES DISTINTAS - ARTIGO 506 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A DEMANDA – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE COAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO PARA RESCISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE OFENSA DOS LIMITES DA LIDE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO ‘DA MIHI FACTUM, DABO TIBI JUS’ – RESCISÃO DETERMINADA NO ACÓRDÃO – ‘EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS’ - INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE FRUIÇÃO DO BEM – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SUSPENSÃO - § 3o, ARTIGO 98, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido e provido. (1) – O limite da coisa julgada material diz respeito tão somente em relação às partes e não atinge terceiros que não fazem parte do processo, na perfeita dicção do artigo 506 do Código de Processo Civil. Equivocado entendimento. (2) – Afastados os fundamentos do juiz em reconhecer a coisa julgada, prosseguindo o feito em relação ao que se pediu, tendo o autor demonstrado à saciedade, os requisitos pertinentes ao interdito possessório de reintegração de posse, a sentença deve ser reformada e, consequentemente, deferir a prestação jurisdicional possessória reclamada pelo autor no seu pedido inicial. (3) – Ao juiz apenas devem ser levados os fatos e é destes que a parte se defende (DA MIHI FACTUM, DABO TIBI JUS) já que o direito compete ao magistrado na aplicação dos dispositivos legais pertinentes em face dos fatos alegados. Desta forma, embora o autor tenha pronunciado sobre nulidade do contrato, não há julgamento extra-petita quando a decisão, embora não acatando a pretensão de nulidade, declara rescindido o contrato. (4) – Vige no ordenamento civil, artigo 476 que – nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida sua obrigação, pode exigir o implemento do outro. Assim, comprovado nos autos que em CONTRATO DE PERMUTA houve por parte de um a entrega do bem enquanto que outro não cumpriu com sua obrigação, sob a égide do EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS deve o contrato ser rescindindo, retornando ao ‘status quo ante’. De consequência, em face da rescisão, deve o autor ser reintegrado no imóvel objeto do contrato rescindido. (5) – O Código Civil Brasileiro veda o enriquecimento ilícito. De consequência, rescindido o contrato, deve o responsável pelo descumprimento contratual responder por perdas e danos decorrentes do período que utilizou indevidamente o imóvel. Não havendo como definir aritmeticamente o valor, pelo valor da locação do bem, segundo todos os requisitos prescritos à espécie, deverá ser levantado através de arbitramento. (6) – Conhecido e provido o recurso, inverte-se o ônus da sucumbência, restando suspensa a exigibilidade da obrigação por força de a parte estar litigando em face da prestação jurisdicional gratuita.” (TJMT, RAC 0054409-29.2014.8.11.0041, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/04/2020)
Os Embargos de Declaração id 42250499 foram rejeitados, conforme acórdão id 52678481.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão afrontou o disposto no artigo 373, I e 374, ambos do CPC, uma vez que caberia ao autor/recorrido, fazer a prova que não havia recebido a casa residencial em pagamento, mas ao contrário, em sua inicial o autor informa exaustivamente que a casa lhe fora entregue.
Afirma que houve afronta ao artigo 10 do CPC, uma vez que a decisão proferida nos autos foi realizada sem a oitiva em relação a alegação de contrato não cumprido.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)Seja recebido o presente recurso e deferido o efeito suspensivo ao recurso para que o cumprimento da decisão seja somente após a decisão do RESP.
(...)
O recebimento do presente recurso, e o deferimento da antecipação de tutela visando evitar a execução do julgado recorrido, enquanto pende de julgamento a decisão final, com objetive de acarretar maiores danos ao recorrente.”
Recurso tempestivo e isento de preparo, conforme certidões id 55039480 e 55030498.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não comprovou o perigo da demora ou a probabilidade do direito, limitando-se a postular pelo recebimento do recurso com o efeito suspensivo.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Note-se que o simples pedido para que o recurso seja recebido no efeito suspensivo não é capaz de atribuir o aludido efeito, havendo a necessidade de comprovar o perigo da demora e a probabilidade do direito.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 26 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi